Tribunal: CARF
Processo: 10680.724672/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.724672/2010-36
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.713 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
G5 AGROPECUÁRIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto quanto não há no acórdão recorrido o
preciso enfrentamento da matéria que se pretende ver reexaminada.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à retroatividade benigna e, no mérito, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões em relação ao conhecimento a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724672/2010-36
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.713 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724672/2010-36

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.272.013-7) para cobrança
de multa por não ter a empresa informado, nas GFIP, valores pagos a seus empregados, a título
de alimentação, nas competências 01/06 e 12/06; valores pagos a transportadores rodoviários
autónomos, nas competências 01/06 a 12/06; e valores pagos a título de pro labore, nas
competências 01/06 a 12/06. (CFL 68)
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 44/57.
Impugnado o lançamento às fls. 63/74, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
procedente o lançamento. (fls. 181/186).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 201/211 por meio do acórdão 2402-003.590 - fls. 223/233.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 235/246, pugnando, ao
final, fosse reformado o acórdão recorrido.
Em 18/7/16 - às fls. 249/254 - foi dado seguimento ao recurso, para que fossem
rediscutidas as matérias “incidência de contribuições sociais sobre parcela relativa ao
auxílio-alimentação pago em pecúnia” e “cálculo da multa mais benéfica ao contribuinte -
Penalidades/Retroatividade Benigna – fatos geradores anteriores à MP no 449, de 2008.”
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 3/10/16, o contribuinte manteve-se inerte, consoante se extrai de fls.263.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 21/6/13 – fls. 234 e
recurso apresentado em 24/7/13 – fls. 247). Passo à análise dos demais requisitos.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “incidência de contribuições sociais sobre parcela relativa ao
auxílio-alimentação pago em pecúnia” e “cálculo da multa mais benéfica ao contribuinte -
Penalidades/Retroatividade Benigna – fatos geradores anteriores à MP no 449, de 2008.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Consiste em descumprimento de obrigação acessória a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
SALÁRIO INDIRETO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM INSCRIÇÃO PAT.
NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação
fornecidos in natura, conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.713 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724672/2010-36

LEGISLAÇÃO POSTERIOR. MULTA MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO EM
PROCESSO PENDENTE JULGAMENTO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exclusão do lançamento da parcela relativa ao auxílio
alimentação pago in natura e para adequação da multa remanescente ao artigo 32a da Lei
n° 8.212/91, caso mais benéfica.
Cumpre destacar, de início, que muito embora a decisão recorrida tivesse
assentado que os fatos geradores não declarados em GFIP fizeram parte das Notificações de
números: AIOP 37.237.803-0 (processo 10680.724670/2010-47) e AIOP 37.237.8021 (processo
10680.724669/2010-12), e que tais notificações já teriam sido julgadas no âmbito do CARF, por
meio dos acórdãos 2402003.589 e 2402003.588 (julgados na sessão de 16/05/2013), ocasião em
que os valores originários das contribuições sociais previdenciárias, não declarados em GFIP’s,
sofreram alterações, pois teriam sido excluídos os valores apurados em decorrência da verba
paga a título de vale alimentação ou salário indireto in natura, a turma pretendeu levar para
aquele recorrido os mesmos elementos fáticos e jurídicos tratados nos processos acima citados,
na tentativa de integrá-los ao julgamento que se operava. Confira-se:
Após essas considerações, informo que as conclusões acerca dos argumentos da peça
recursal – concernente ao descumprimento da obrigação acessória, no que forem
coincidentes, especificamente com relação à verba paga a título de salário indireto in
natura –, foram devidamente enfrentadas, quando da análise do processo da obrigação
principal.
Assim, passarei a utilizar o conteúdo assentado na decisão do processo da obrigação
principal para explicitar que os seus elementos fáticos e jurídicos serão parte integrante
deste Voto.
De sua vez, a recorrente, ao delimitar seu inconformismo, asseverou que a
comprovação de que o auxílio alimentação pago in natura, que acreditou exonerado nos
presentes Autos, em verdade referir-se-ia à ticket alimentação, o que poder-se-ia ser extraído dos
Autos de no 10680.724670/2010-47 encampado pelo Relator em seu voto. Veja-se:
“Verifica-se que parte dos fatos geradores que ensejaram a presente autuação se refere
ao fornecimento pela empresa aos seus empregados de vale alimentação in natura, (...)
Assim sendo, apresentou paradigmas (2402-002.535 e 2401-02-335) que, a seu
juízo, evidenciariam a divergência jurisprudencial a ser dirimida por este Colegiado. Confira-se,
respectivamente:
SALÁRIO INDIRETO AJUDA ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de ajuda alimentação
fornecidos em pecúnia, até porque não se consubstancia em qualquer das modalidades
de fornecimento previstas no PAT Programa de Alimentação do Trabalhador aprovado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VALE REFEIÇÃO
PAGAMENTO IN NATURA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.713 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724672/2010-36

Estando ou não a empresa inscrita no PAT, incide contribuições previdenciárias sobre o
pagamento de vale refeição que não for pago in natura. O fornecimento de tickets aos
segurados é considerado pagamento em espécie. Recurso Voluntário Negado
Todavia, o voto condutor do recorrido optou por trazer apenas a ementa dos
processos acima citados, que nada falou - sequer - acerca do pagamento do auxílio na forma de
vale/ticket alimentação. Veja-se:
“[...] SALÁRIO INDIRETO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM INSCRIÇÃO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação
fornecidos in natura sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT),
conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN).
Recurso Voluntário Provido em Parte. [...]”.
Posto desta forma, significa dizer que não houve o preciso enfrentamento da
matéria no voto condutor do recorrido. Não foram trazidos os fundamentos que eventualmente
fizeram aquele colegiado ordinário entender que os supostos pagamentos na forma de vale/ticket
alimentação equivaler-se-iam a pagamentos de alimentação in natura.
Registre-se que o dispositivo da decisão tampouco envolveu-se no mérito
relacionado à obrigação principal, restringindo-se a declarar a extensão da multa aplicada àquilo
que teria sido mantido no julgamento dos processos citados alhures, dada a necessária e
inarredável condição de causa e efeito que há – neste caso - entre os lançamentos (obrigação
principal x lançamento por descumprimento de obrigação acessória) .
Por outro lado, há de se destacar que após consultas ao sítio do CARF, não logrei
localizar acórdão de julgamento de Recurso Especial relativo àqueles processos, que se
encontram, consoante se extrai de consultas ao COMPROT:
Processo 10680.724670/2010-47 foi movimentado da EQ PARCELAMENTO CONT
PREV DRF-BHE-MG para a DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR
06RF-MG. Em 05.02.19
Processo 10680.724669/2010-12 foi movimentado da EQ PARCELAMENTO CONT
PREV DRF-BHE-MG para a DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR
06RF-MG. Em 05.02.19
Dos fatos acima, infiro que os prováveis Recursos Especiais por parte da União
não foram julgados neste Colegiado, dado o que dispõe o § 3o do artigo 78, Anexo II ao
RICARF, segundo o qual no caso de desistência do recurso, fica configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese
de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Nesse rumo, considerando que não houve o preciso enfrentamento da matéria de
mérito relativa à obrigação principal nestes autos, mas apenas o enfrentamento da multa por
descumprimento da obrigação acessória, em especial o seu cálculo à luz da legislação
superveniente, tenho que o recurso da Fazenda Nacional não deve ser conhecido quanto ao tema
“incidência de contribuições sociais sobre parcela relativa ao auxílio-alimentação pago em
pecúnia”.
No que toca ao conhecimento da segunda matéria, reputo acertado o despacho de
prévia admissibilidade que assim assentou:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.713 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724672/2010-36

Ressalta a divergência entre os julgados: enquanto que, nos acórdãos paradigmas,
consignou-se que havendo lançamento do tributo, juntamente com a lavratura de auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória, o dispositivo legal a ser aplicado
passa a ser o art. 35-A da Lei 8.212/91, que nos remete ao art. 44, I, da Lei 9.430/96; o
acórdão recorrido aplicou o disposto no art. 32-A da Lei 8.212/91.
Com efeito, encaminho pelo conhecimento parcial do recurso da União.
Do mérito.
Quanto ao mérito atinente a matéria aqui conhecida, o acórdão recorrido assentou
que em função da nova sistemática introduzida pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09,
para a aplicação de multas pelas infrações relacionadas à GFIP deveriam ser observadas apenas
as regras do art. 32-A da Lei 8.212/1991 que regulariam exaustivamente a matéria. Assim, seria
irrelevante para tanto se houve ou não pagamento/recolhimento e, no caso que tenha sido lavrado
Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP), qual tenha sido o valor nele lançado.
Já em seu recurso, a Fazenda aduziu que de acordo com a nova sistemática, o
dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no
lançamento de ofício (artigo 44 da Lei 9.430/96), sendo que no momento da execução do
julgado, a autoridade fiscal deveria apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores
(art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35-Aa da MP 449.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER parcialmente do recurso para,
na parte conhecida, DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital